Tribunal: TJDFT
Processo: 0703157-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE MANUTENÇÃO. NECESSIDADE COMPROVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO GARANTE A LIBERDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. In casu, a prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado diante das diversas anotações na Justiça da Infância e da Juventude por fatos análogos ao tráfico de drogas, roubo majorado e roubo qualificado (por decorrência de lesão corporal grave à vítima), respondendo também pelos delitos de roubo e de falsa identidade como maior.

2. Registra-se ainda que a mantença da prisão do paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, mormente ante as evidências que demonstram que “o acusado teve a sua liberdade deferida na data de 11/04/2021 pelo juízo do NAC mediante a determinação de monitoração eletrônica (ID.88495779), e que a monitoração foi retirada na data de 11/07/2021 (ID.97249653), sendo que pouco tempo após, no dia 31/07/2021, o acusado foi novamente preso em flagrante pelo cometimento de crime patrimonial”, como consignou a autoridade impetrada, o que revela a propensão do paciente à prática de crimes que coloca em risco a ordem pública.

3. Aliado a isso, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço.

4. Conforme precedente, “inexiste excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução processual criminal não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim em decorrência da complexidade da causa e em face de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do Covid-19.”.

5. É relevante frisar que o STJ, no RHC 110.547-MG, já decidiu que a “manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial”. Desse modo, ainda que o Ministério Público em exercício no primeiro grau tenha se manifestado pela revogação da prisão preventiva no processo originário, “nada impede que a autoridade judicial, dentro de seu livre convencimento motivado, mantenha o encarceramento provisório, procedimento que, como visto, não ofende o princípio acusatório”, assim como ocorreu na presente situação.

6. Uma vez constada a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva do paciente, nos moldes dos artigos 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP, afasta-se o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada, ficando inviabilizada a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do art. 319 do CPP.

7. Ordem conhecida e denegada.